Tribunal: STF
Processo: Ext 486
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-07
Data de publicação: 1990-03-07

Ementa:
-QUESTÕES REFERENTES A VERACIDADE DA ACUSAÇÃO, A FRAGILIDADE
DAS PROVAS E AO CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, SEGUNDO A LEI
ESTRANGEIRA, TODAS ELAS AFASTADAS, POR EXCEDEREM O ÂMBITO DO JUÍZO
CONCESSORIO DA EXTRADIÇÃO.
PEDIDO CORRETAMENTE FORMALIZADO.
ALEGAÇÃO INCONSISTENTE DE CRIME POLÍTICO, PORQUE UNICAMENTE BASEADA
NA CONDIÇÃO, DE MINISTRO DE ESTADO, DA VÍTIMA DE SEQUESTRO, MEDIANTE
EXIGÊNCIA DE PAGA EM DINHEIRO, SEM NENHUM OUTRO INDICIO DAQUELA
SUPOSTA NATUREZA DA INFRAÇÃO.
PARA EXCLUSAO DO DELITO PELA MODICIDADE DA PENA (ART. 76, IV, DA
LEI 6.815-80), HÁ DE SER CONSIDERADO O MAXIMO ABSTRATO DA LEI
BRASILEIRA.
CABIMENTO DA RESSALVA QUANTO A PENA DE MORTE, MAS NÃO QUANTO AS DE
PRISÃO PERPETUA OU COM TRABALHOS FORÇADOS, QUE VENHAM ACASO A SER
APLICADAS.